Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REEXAME PARCIAL DE ACÓRDÃO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1266). RECOLHIMENTO PARCIAL DO TRIBUTO EM 2022. ACÓRDÃO REFORMADO PARA ESTENDER A SEGURANÇA CONCEDIDA A TODO O EXERCÍCIO DE 2022, RESSALVADO O MÊS EM QUE HOUVE O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão anteriormente proferido por esta Sexta Turma Cível, determinado pela Presidência deste Tribunal, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF firmado no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1266.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a exigibilidade do ICMS-Difal referente ao exercício de 2022, com base na modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema de Repercussão Geral 1266.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093).
4. Os efeitos da decisão foram modulados para que ela tivesse eficácia somente a partir de 2022, o que legitimou que os estados e o Distrito Federal continuassem a cobrar o ICMS-Difal, mesmo sem a edição da lei complementar, até o final de 2021.
5. O STF expressamente ressalvou da modulação de efeitos “as ações judiciais em curso”, assim consideradas aquelas ajuizadas até a data da sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2021).
6. Após a edição da Lei Complementar – LC 190/2022, o STF confirmou a constitucionalidade da cobrança do ICMS-Difal no ano de 2022 no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 7066, 7078 e 7070. Contudo, ressaltou que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal expressamente previsto na parte final do artigo 3o da referida lei complementar.
7. Assim, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do ICMS-Difal, para todos os contribuintes, é legítima somente a partir de 5 de abril de 2022, ou seja, 90 dias após a publicação da LC 190/2022.
8. Recentemente, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1266, o STF ratificou a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022 (anterioridade anual) e declarou válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas antes da referida norma complementar. Contudo, modulou os efeitos da decisão com fins de proteger os contribuintes que questionaram judicialmente a cobrança e não realizaram o pagamento do tributo.
9. O ICMS-Difal referente aos fatos geradores ocorridos entre 5 de abril e 31 de dezembro de 2022 é inexigível do contribuinte que preencher cumulativamente dois requisitos: 1) ter ajuizado ação judicial para discutir a questão até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023); e 2) não ter efetuado o recolhimento do tributo no período.
10. No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 18/11/2022, ou seja, antes do julgamento do ADI 7066 e houve recolhimento do tributo apenas referente ao mês de junho.
11. O texto da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1266 estabelece como requisito a "ausência de recolhimento do DIFAL/ICMS no exercício de 2022". Uma interpretação literal e estrita dessa frase leva à conclusão de que qualquer pagamento realizado durante o ano de 2022 descaracteriza a "ausência de recolhimento" para todo o exercício.
12. Todavia, deve ser feita uma interpretação teleológica da tese. O objetivo do STF foi proteger o contribuinte que, diante da incerteza sobre a exigibilidade do ICMS-Difal em 2022, não pagou o tributo. Assim, é razoável e proporcional que a proteção alcance os períodos (meses) em que a incerteza de fato se materializou na falta de pagamento. A cobrança deve ser, então, exigível apenas nos meses de 2022 em que o contribuinte, por decisão própria, optou por recolher o Difal.
13. A interpretação literal da tese firmada pelo STF resulta situação injusta: o contribuinte que pagou o ICMS-Difal em um único mês de 2022 será totalmente excluído do benefício, isto é, será tratado da mesma forma que o contribuinte que pagou o tributo durante o ano inteiro e de forma muito mais gravosa do que aquele que não pagou nada.
14. Portanto, na hipótese, deve ser reconhecida a inexigibilidade do ICMS-Difal durante todo o exercício de 2022, ressalvado o mês em que houve o recolhimento do tributo (junho)
IV. DISPOSITIVO
15. Juízo de retratação exercido, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Acórdão parcialmente reformado para estender a segurança concedida a todo o exercício financeiro de 2022, ressalvado o mês em que houve o recolhimento do tributo (junho).
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 150, III, b e c; Lei Complementar 87/1996; Lei Complementar 190/2022, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 1.030, II.
Acórdãos relevantes: STF, Recurso Extraordinário 1287019/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgamento em 24/02/2021; STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade 7066/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgamento em 29/11/2023.